Tribunal: TJES
Processo: 0016359-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016359-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016359-86.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROBERTO SILVA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016359-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 18 horas e 30 minutos, na Avenida Agenor Barbato, bairro Glória, municÍpio de Vila Velha/ES (próximo ao 'Supermercado Epa 9, o denunciado JOSÉ ROBERTO SILVA LIMA, já qualificado, previamente ajustado e em comunhão de desÍgnios de acöes corn terceira pessoa não identificada, fazendo uso de urna ARMA BRANCA, tipo FACÃO, e mediante GRAVE AMEAÇA, abordou a vÍtima WALAS SILVA DE MELO, da qual ROUBOU I (urn) aparelho celular, da marca/modelo SAMSUNG A30 AS, e documentos pessoais, bern como, ao ser preso, o referido denunciado se IDENTIFICOU FALSAMENTE como sendo CLEITON

CORREA DE SOUZA, para obter vantagem em proveito próprio, eis que possuía antecedentes criminais e registros policiais, pois já havia sido preso anteriormente, conforme consta no BU n°46564641 (fls. 04/07).

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado JOSÉ ROBERTO, juntamente corn terceira pessoa não identificada, ambos imbuÍdos do intuito de subtrair coisa a/he/a, estando a bordo de uma bicicleta, trafegavam pc/as ruas do bairro GlÓria, neste municÍpio de Vila Velha/ES, sendo que, ao passarem pela Avenida Agenor Barbato, prÓximo ao 'Supermercado Epa', avistaram a vÍtima WALAS SILVA DE MELO caminhando por aquela via e decidiram abordá-/a. Consta que, nesse momento, o denunciado JOSÉ ROBERTO se aproximou da vÍtima WALAS e, apontando a ARMA BRANCA, t/po FACÃO, que estava em seu poder em direção a cabeça da referida vÍtima, anunciou tratar-se de urn ASSALTO, exigindo que a mesma lhe entregasse seu aparelho celular. Consta que, temendo por sua vida e sua integridade fÍsica, a vítima WALAS entregou ao denunciado JOSÉ ROBERTO seu aparelho celular, da marca/modelo SAMSUNG A30 AS, sendo que dentro da capa do referido aparelho também estavam seus documentos pessoais, apÓs o que o d/to denunciado e seu comparsa não identificado, de poSse da 'res furtiva', empreenderam fuga. Consta que, nesse momento, a vÍtima WALAS gritou por socorro e, juntamente corn populares que presenciaram a ação cr/rninosa, saÍram no enca/co do denunciado JOSÉ ROBERTO e seu corn parsa, logrando Êxito em alcançar e deter na Rua do Canal, bairro Aribiri (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto nos artigos 157, §2º, incisos II e VII e no artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Conforme relatado, a defesa sustenta que inexistem provas suficientes acerca da autoria do apelante, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante (fls. 05/28), boletim de Ocorrência (fls. 07/10) bem como depoimentos prestados durante a instrução criminal:

(...) se deslocou até a Rua do Canal, próximo à residência de número 158, bairro Aribiri, Vila Velha/ES, para atender um chamado de roubo de pessoa em via pública, tendo corno vítima o Senhor Walas Silva de Melo. Ele nos disse que foi abordado por dois homens próximo ao supermercado EPA no Bairro Glória, Vila Velha -ES. Os homens chegaram em uma bicicleta, sendo que um deles estava portando uma arma branca do tipo facão usada para ameaçar a vítima e lhe forçar a entregar o celular marca Samsung modelo A30AS de cor branca. Após os suspeitos conseguirem subtrair o celular, a vítima correu atrás dos acusados até a Rua do Canal, 158, bairro Aribiri e, no momento que os moradores do local perceberam a situação, os acusados foram cercados e detidos pelos populares. Um dos suspeitos, de estatura baixa, cor parda e vestido com blusa de cor branca, conseguiu se desvencilhar dos populares e fugiu com o celular da vítima. Porém, o outro acusado, Cleiton Correa de Sousa, não conseguiu fugir e foi agredido por várias pessoas, motivo pelo qual ele está com várias escoriações pelo corpo. (CB/PMES Acacio Vieira Gomes - fls. 18, corroborado pelo CB/PMES Bruno Filipini Bragatto)

Ressalto que as declarações prestadas foram confirmadas em sede judicial, conforme trazido pelo nobre Magistrado sentenciante:

A vítima WALAS SILVA DE MELO, por sua vez, ao ser ouvida em juízo (mídia às fls. 105), ressaltou:

“(...) que os fatos ocorreram como lidos; que o declarante estava saindo do serviço quando foi abordado pelos dois indivíduos; que um estava com um facão e o outro na bicicleta; que roubaram o celular do declarante; que os indivíduos saíram de bicicleta, ocasião em que o declarante gritou pedindo socorro, indo atrás dos mesmos; que o declarante foi ajudado pela população no sentido de deter um dos indivíduos; que o declarante reconheceu o acusado que foi preso no dia dos fatos; que o acusado era quem estava com um facão e o que fugiu foi quem pegou o celular do declarante; que o declarante não recuperou o celular (...) - (grifei)”.

No mesmo diapasão, o policial militar ACÁCIO VIEIRA GOMES, inquirido em juízo (mídia às fls. 105), asseverou:

“(...) que foram acionados e chegando ao local o acusado se encontrava deitado no chão; que a vítima se encontrava próxima do acusado; que o acusado teria sido detido por populares; que não conhecia o acusado de outras ocorrências policiais; que o acusado estava sujo de pó de gesso, não sabendo precisar se o mesmo tinha aparência de usuário de droga; que o acusado teria dito que participou do roubo juntamente um outro rapaz (...)”.

No mesmo sentido, ainda, foram as declarações do policial militar BRUNO FILIPPINI BRAGATO, ouvido em juízo (mídia às fls. 105):

“(...) que receberam um chamado para atender à ocorrência da vítima; que chegando ao local o acusado já estava detido por populares (...)”.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Assim, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

3 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.